Tribunal: STF
Processo: HC 187869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 590.714/ AC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 07.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, por 4 vezes, em concurso formal impróprio. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 186.723. No mérito, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer seja concedida ao paciente a “LIBERDADE PROVISÓRIA [...] e/ou Relaxamento da Prisão (ante o excesso de prazo, há quase de 7 (sete) meses, da manutenção da prisão preventiva, sem eventual culpa formada, bem como sentença penal), ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 187.476, a que neguei seguimento. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator